Tribunal: STF
Processo: Rcl 58487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 17 de março de 2023, deferi a liminar requerida nos seguintes termos (eDOC 44):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União em face de ordem de demolição e remoção de bens exarada nos seguintes autos:



    i) 0000172-74.2008.4.02.5106;



    ii) 0001188-05.2004.4.02.5106;



    iii) 0000734-15.2010.4.02.5106;



    iv) 0000524-32.2008.4.02.5106;



    v) 0000852-98.2004.4.02.5106;



    vi) 0000222-66.2009.4.02.5106;



    vii) 0000342-46.2008.4.02.5106;



    viii) 0001268-66.2004.4.02.5106;



    ix) 0001398-85.2006.4.02.5106;



    x) 0001394-48.2006.4.02.5106;



    xi) 0706670-97.1998.4.02.5106;



    xii) 0001346-89.2006.4.02.5106; 



    xiii) 0001240-98.2004.4.02.5106;



    xiv) 0000382-91.2009.4.02.5106;



    xv) 0001266-96.2004.4.02.5106;



    xvi) 0000248-98.2008.4.02.5106;



    xvii) 0001318-92.2004.4.02.5106;



    xviii) 0001196-79.2004.4.02.5106;



    xix) 0001142-16.2004.4.02.5106;



    xx) 0001344-22.2006.4.02.5106;



    xxi) 0001132-69.2004.4.02.5106;



    xxii) 0001168-77.2005.4.02.5106;



    xxiii) 0000808-16.2010.4.02.5156;



    xxiv) 0000052-70.2011.4.02.5156;



    xxv) 0000918-78.2004.4.02.5106;



    xxvi) 0005666-44.2004.4.02.5110;



    xxvii) 0001400-55.2006.4.02.5106;



    xxviii) 0001472-76.2005.4.02.5106;



    xxix) 0001160-03.2005.4.02.5106;



    xxx) 0000380-24.2009.4.02.5106;



    xxxi) 0000336-05.2009.4.02.5106;



    xxxii) 0000805-90.2005.4.02.5106;



    xxxiii) 0000732-45.2010.4.02.5106;



    xxxiv) 0000320-51.2009.4.02.5106;



    xxxv) 0163385-52.2014.4.02.5106;



    xxxvi) 0000338-72.2009.4.02.5106;



    xxxvii) 0001314-55.2004.4.02.5106;



    xxxviii) 0000958-84.2009.4.02.5106;



    xxxix) 0000904-84.2010.4.02.5106;



    xl) 0000342-75.2010.4.02.5106.



    As ordens, todas proferidas em cumprimento de sentença, têm o seguinte teor:



    “O caso da presente ação é posse de natureza individual. Portanto, não se enquadra nas hipóteses de posse de natureza coletiva abrangidas pela ADPF nº 828/DF. Nesse sentido: (...)



    A alegação feita pela CONCER de que "o Ministério de Infraestrutura, questionado pelo Ministério Público Federal acerca da suspensão das demolições e do contrato de concessão em vigor (PG-138/95-00), determinou expressamente que a ANTT suspendesse os processos demolitórios, considerando o novo projeto de concessão, com previsão de grandes obras na rodovia apenas para o final do ano de 2024", não justifica o descumprimento de coisa julgada. 



    Expeça-se mandado de demolição e remoção de bens.”



    A Defensoria alega que as ocupações são antigas e que se destinam à moradia das pessoas ali vivem. Entende, por isso, violada a decisão liminar na ADPF 828 e requer o deferimento de liminar, sem a oitiva das reclamadas, para sutar os efeitos das decisões demolitórias proferidas pelo MM. Juízo Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis, nas ações propostas pela ANTT e pela CONCER.



    No mérito, requer o procedência da reclamação para que seja adotado o regime de transição previsto na ADPF.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que se alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    Observo, de partida, que foi decretado o fim da “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin)”, na forma do Decreto nº. 11.077, de maio de 2022, bem como que o despejo acha-se ultimado e não houve prova cabal de se tratar de situação de habitações populares e coletivas. Assim, a hipótese demanda instrução e maior conhecimento dos termos do pedido da parte reclamante.



    Sem embargo, deve-se ter em conta que, muito embora tenha o magistrado consignado não tratar-se de posse de natureza coletiva, há, segundo relato da Defensoria, dezenas de famílias em situação semelhante. Ao longo da instrução, será possível confirmar a natureza da posse e a sua antiguidade, do que se tem dos autos, no atual estágio de análise, o pedido apresentado pela Defensoria tem plausibilidade.



    O direito também lhe ampara. Como é cediço, a decisão liminar proferida na ADPF nº. 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada:



    “Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    Noutras palavras, ainda que em cumprimento de sentença, não há dúvidas de que, segundo orientação do Colegiado, as reintegrações deverão observar o regime de transição previsto na reclamação.



    Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, dado o risco de irreversibilidade de eventual medida de demolição, o que prejudicaria o exame desta reclamação, fazendo-se presente ainda o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora), defiro o pedido liminar, de modo a suspender as medidas tendentes a demolir ou a remover os bens no processos indicados no relatório desta decisão. 



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Vindo aos autos as informações necessárias, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC)



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 52).



    Citada, a interessada apresentou contestação (eDoc 58).



    A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT veio aos autos informar que “concordou com suspensão temporária dos processos de demolição ou reintegração de posse ajuizadas pela Concessionária CONCER, consoante salientado na petição inicial, bem como informou a concessionária em sua contestação” (eDoc 70).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 75, p. 1):



    “Processo civil. Reclamação. Cumprimento de sentença. Ordem de demolição e remoção de bens. Ocupação de caráter coletivo. Suspensão das ações por força das decisões proferidas nos autos da ADPF 828/DF. Necessidade de adoção de um regime de transição, conforme definido pela Suprema Corte em sua última decisão nos autos da ADPF 828/DF. 1. Conforme informações prestadas pela reclamante e pelas próprias beneficiárias do ato reclamado, mostra-se incontroversa a aplicação do entendimento firmado no julgamento das medidas cautelares na ADPF 828/DF, bem como os termos do último acórdão proferido em 08/08/2022, no qual o Pleno do STF referendou medida cautelar deferida pelo D. Ministro Roberto Barroso (Relator), determinando a adoção de um regime de transição para retomada da execução das decisões suspensas por força da ADPF 828/DF, como é a hipótese dos autos. 2. Pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A situação de contestação da posse coletiva de população vulnerável tem estrita aderência às providências cautelares determinadas na ADPF 828.



    Após o deferimento da primeira medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do Plenário, prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.)



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As ocupações de que tratam as ações de reintegração de posse na origem revelam situação coletiva. Assim, não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828 que determinou a retomada do regime legal de desocupação (para situações de posse individual ou com origem contratual), preserva-se o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Nesse sentido, é também o parecer da Procuradoria-Geral da República. In litteris (eDoc 75):



    “Em sede de cumprimento de sentença, em 40 ações distintas, mas em face de famílias residentes na mesma localidade, o Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ determinou a expedição de mandado de demolição e remoção de bens, por entender que se trata de posse de natureza individual. 



    Todavia, apesar de as ações terem sido ajuizadas individualmente em face de cada família, trata-se de ocupação de caráter coletivo, envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade, tanto que a própria beneficiária do ato reclamado (a CONCER) informou que ‘os processos foram suspensos de forma recorrente até 31/10/2022, em razão das decisões cautelares proferidas por este Supremo Tribunal (ADPF 828 MC/DF)’. 



    Destarte, conforme informações prestadas pela reclamante e pelas próprias beneficiárias do ato reclamado, mostra-se incontroversa a aplicação do entendimento firmado no julgamento das medidas cautelares na ADPF 828, bem como os termos do último acórdão proferido em 08/08/2022, no qual o Pleno do STF referendou medida cautelar deferida pelo D. Ministro Roberto Barroso (Relator), determinando a adoção de um regime de transição para retomada da execução das decisões suspensas por força da ADPF 828/DF, como é a hipótese dos autos. [...]



    Inclusive, verifica-se que as próprias beneficiárias do ato reclamado não se opuseram à suspensão temporária dos processos de demolição ou reintegração de posse, a fim de ser observado o regime de transição determinado pela Suprema Corte nos autos do referido paradigma. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação, confirmando-se a liminar, sendo suspensas as ordens de demolição e retiradas de bens nos processos listados pelo reclamante na inicial, determinando-se ao Juízo reclamado que observe o quanto decidido pela Suprema Corte nos autos da ADPF 828/DF.” 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada, prejudicado o exame dos agravos internos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente